Tribunal: TJMT
Processo: 1008994-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008994-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (AGRAVANTE), ANGELA BENITES LIMA - CPF: 049.676.951-08 (AGRAVADO), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – MERA PROPOSITURA – NÃO AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA – TEMA 29 DO STJ – POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTROS RESTRITIVOS EM CASO DE INADIMPLEMENTO -
RECURSO PROVIDO.

A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Tema 29 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1008994-80.2024.8.11.0000 de decisão da 2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte que, em Ação Revisional de Contrato Bancário, deferiu a tutela de urgência para: “
a) autorizar o depósito judicial da parcela incontroversa, conforme apontado no parecer contábil de ID. 135146822, no valor de R$ 1.105,85 (um mil, cento e cinco reais e oitenta e cinco centavos), elidindo os efeitos da mora, até a resolução da lide; b) proibir a requerida de incluir ou de manter o nome da parte autora em cadastros de proteção ao crédito por débitos relativos à Cédula de Crédito Bancário de no 011450001 48044, objeto de revisão contratual nesta ação; e c) manter a parte autora na posse do veículo, até decisão em contrário”
.

O agravante alega que a agravada firmou contrato de financiamento para a compra de um veículo e ajuizou o feito por entender que havia cobrança abusiva.

Aduz que não há nos autos qualquer indício de que estejam sendo cobrados valores acima do que foi contratado.

Argumenta que é facultado ao credor a inscrição do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, bem como ajuizar ações cabíveis para o recebimento do seu crédito.

Diz que o simples ajuizamento do feito não tem o poder de descaracterizar a mora,
nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual, consubstanciado na súmula 380 STJ e jurisprudência consolidada (RESP 1.061.530-RS)
.

Efeito suspensivo indeferido no ID. 209210230.

Sem contraminuta conforme certificado no ID. 212786192.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravada ajuizou o feito alegando que firmou com o ora agravante, contrato de financiamento para a aquisição de veículo no valor de R$ 33.043,57, a serem pagos em 36 parcelas de R$1.293,53.

Aduz que verificou que a taxa de juros remuneratórios não condiz com o que está previsto na avença, e que estaria sendo cobrado a mais.

Afirma que também foi incluído o seguro prestamista, o que é ilegal quando não oportunizado ao consumidor aderir ou não ao produto ou até mesmo contratá-lo com uma seguradora de sua escolha (Tema 972 do STJ).

E mais, foram incluídas tarifas de cunho administrativo, quais sejam, registro do contrato, cadastro e avaliação do bem.

O art. 300 do CPC estabelece que
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que

a
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. E acrescenta que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.
(
in
Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

Segundo jurisprudência pacífica, a mera propositura de Ação Revisional não afasta os efeitos da mora (STJ, Súmula 381). Para que eles sejam obstados ou cancelados, o devedor tem de depositar judicialmente a integralidade da parcela contratada ou, se o depósito for parcial, mostrar que a cobrança injusta se funda na aparência do bom direito e em entendimento consolidado do STF ou STJ (REsp no 1061530-RS).

Os argumentos da agravada na primeira instância não são suficientes para demonstrar a ocorrência de ilicitudes contratuais que destituiriam de plano a mora debendi.

No REsp repetitivo 1639320/SP ficou decidido que “
a abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora
”.

Portanto, não estão preenchidos os requisitos elencados no art. 300 do CPC que legitimam a concessão da tutela.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA – MERA PROPOSITURA – NÃO AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA – TEMA 29 DO STJ – POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTROS RESTRITIVOS EM CASO DE INADIMPLEMENTO -
RECURSO NÃO PROVIDO.

A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Tema 29 do STJ).
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1004922-50.2024.8.11.0000, julgamento em: 22-04-2024)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para afastar a possibilidade de depósito para fins de exclusão dos órgãos de proteção ao crédito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024